Tribunal: TJDFT
Processo: 0707222-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707222-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 6 ETAPA - QD 3 CJ 1 LT 6 AGRAVADO: RENATA ALVES DE ARAUJO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo e de antecipação da tutela de urgência recursal, interposto pelo Condomínio RESIDENCIAL PARANOÁ PARQUE - 6a ETAPA contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Paranoá que, nos autos do cumprimento de sentença de no. 0702319-69.2021.8.07.0008, indeferiu o pedido de repetição de pesquisa no sistema SISBAJUD com a ferramenta teimosinha. Conforme documentos de ID’s de números 56300756 / 57878759 / 57907746 / 57907755 / 59334612 / 59368048, a agravada não foi localizada. Assim sendo, INTIME-SE o agravante, pessoalmente, para que indique o endereço da parte agravada, a fim de que seja a parte recorrida intimada sobre esse agravo de instrumento, sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Prazo: 10 (dez) dias. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador